Tribunal: TJSP
Processo: 1003326-95.2021.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Obreiro. Tratorista agrícola. Acidente típico. Lesão no membro superior esquerdo. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.